Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753185-91.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTÍFICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. O legislador conferiu primazia para a fixação de honorários por meio de parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 2. Não se pode olvidar que o legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 3. Caso fosse observado estritamente o que dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, com a adoção do valor da causa como critério para afixação de honorários, a quantia estabelecida seria exorbitante e estaria em desacordo com as características da lide. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, inciso II, e § 8o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, não ser cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade pelo fato de os valores discutidos no caso em exame serem elevados, sob a escusa de ofensa ao princípio da razoabilidade. Acrescenta que devem ser observados os percentuais de 8% (oito porcento) e 10% (dez porcento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 85, § 3o, inciso II, e § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017